Tribunal: TJES
Processo: 0012627-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012627-43.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOAO BATISTA JACINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0012627-43.2019.8.08.0011

Apelante: Seguradora Líder de Consórcios DPVAT S.A.

Apelado: João Batista Jacinto de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 184/186 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por João Batista Jacinto de Oliveira contra Seguradora Líder de Consórcios DPVAT S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), atualizado monetariamente a partir da data do pagamento administrativo (17/12/2015) com atualização monetária pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, além de custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 208/2016), a apelante sustenta preliminarmente o cerceamento do direito de defesa diante da necessidade de esclarecimentos periciais. No mérito, defende (i) a ocorrência de prescrição trienal, alegando que o sinistro ocorreu em 04/06/2015, tendo o pagamento administrativo ocorrido em 17/12/2015, porém, a ação foi ajuizada apenas em 21/10/2019; (ii) violação da súmula nº 474/STJ, uma vez que a indenização deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado; e (iii) impossibilidade de incidência da taxa SELIC para juros moratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 222/228).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de cerceamento do direito de defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Ainda, conforme consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador tem liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo desde que fundamente as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo o norte indicado por este princípio, tem-se também que, na análise do conjunto probatório, cabe ao juízo apreciar as provas que entender relevantes, não sendo necessária a manifestação acerca de todos os elementos do processo. No caso em questão, o magistrado expôs clara e objetivamente as razões de decidir, justificando a desnecessidade do pedido de esclarecimentos ao perito judicial formulado pela apelante em virtude de conter um simples erro material (erro de digitação).

Assim, em que pese a irresignação da apelante, o laudo pericial de fls. 163/165 se mostrou claro e coerente, contendo todas as informações necessárias para o exaurimento do objeto da lide, sendo possível presumir que pelo fato do apelado ter sofrido lesões neurológicas a referência “membro inferior direito” configura simples erro de digitação que não interfere na conclusão do laudo.

Com base em tais fundamentações, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Nos termos jurisprudência consolidada do STJ, prescreve em 3 anos a pretensão indenizatória do seguro obrigatório, cujo termo inicial é a data do sinistro, da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou da resposta do requerimento administrativo do pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS N. 278 E 405 DO STJ. 1. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 2. O prazo prescricional na ação de indenização inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, ficando suspenso até a resposta de requerimento administrativo de pagamento da indenização. 3. Não tendo havido requerimento administrativo, o termo inicial é a data do evento. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 173.988/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 19/8/2013.)

Salienta-se que, nos termos da Súmula 278 do STJ “
o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
.

No caso, apesar de o evento segurado ter ocorrido em 04/06/2015, o apelado só teve ciência inequívoca da sua incapacidade e invalidez permanente no dia 01/08/2018 quando foi aposentado por invalidez pelo INSS (fl. 90), concluindo que o segurado tinha até 01/08/2021 para pleitear a cobrança securitária.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018369-26.2006.8.08.0035 (035090183696) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A APELADO: MESSIAS AFONSO DA COSTA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT PRAZO DE PRESCRIÇÃO 3 (TRÊS) ANOS NORMA DE TRANSIÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL TERMO INICIAL CIÊNCIA DAS LESÕES INTERRUPÇÃO PEDIDO ADMINISTRATIVO REINÍCIO DATA DO PAGAMENTO AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, a pretensão de cobrança e a pretensão de recebimento de diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no primeiro caso, a data da ciência inequívoca da incapacidade e, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e Apelado MESSIAS AFONSO DA COSTA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de Fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00183692620098080035, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PERÍCIA NO PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez (SÚMULA 278 do STJ).
O conhecimento pelo segurado da concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez pelo INSS caracteriza ciência inequívoca da invalidez permanente, ensejando o início da contagem do prazo prescricional.
(TJMG – Apelação Cível 1.0241.15.004047-5/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 17/04/2018)

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, dia 21/10/2019, não há que se falar em prescrição (fl. 02).

Quanto ao valor, segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O § 1º, inciso I do mesmo artigo preceitua que, quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

Os laudos médicos de fls. 56/62 concluíram que o apelado sofreu lesão “
comprometendo o lobo frontal, parietal e temporal direito
”, e que com isso, “o
paciente permanece desorientado, com hipertensão arterial e não podendo responder por si, dependente de cuidado de terceiros
”.

Por sua vez, o perito judicial concluiu que “
segundo Lei 6.194/74, art. 3º, § 1º, inciso I, a sequela evidenciada no(a) Autor(a) está classificada como: l
esões neurológicas que cursem com: dano cognitivo-comportamental alienante; impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal,
corresponde ao percentual de incapacidade de 100% (cem por cento)
”
-
Laudo de fls. 163/165.

Conforme a tabela anexa da Lei nº 6.194/74, a lesão em questão sofrida em decorrência de acidente automobilístico tem como valor de cálculo inicial 100% (cem por cento) da indenização total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ressalto que foi comprovado o recebimento de R$ 3.375 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) pela via administrativa, quantia que foi corretamente abatida pelo magistrado de origem.

De acordo com a jurisprudência,
“
Considerando que a perda funcional foi quantificada pela prova pericial em 75% deverá incidir sobre 100% do valor da indenização máxima prevista no art. 3º da Lei 6.194/74,
devendo, no caso concreto, ser descontado o valor comprovadamente pago administrativamente pela apelante
, conforme corretamente determinado pelo juízo a quo
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140244760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021). (g. n.)

Por sua vez, não houve violação da súmula 474 do STJ uma vez que a graduação da invalidez e a respectiva proporcionalidade do pagamento da indenização foi respeitada. (Lesão permanente, total e completa – quesitos nº 2 e 3, fl.164)

Assim, correta a condenação de indenização securitária corresponde ao valor integral com o devido desconto da quantia recebida administrativamente, totalizando o valor final de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

No que diz respeito aos acréscimos da condenação, os índices devem ser alterados, eis que
“Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, ajustando de ofício a sentença apenas para modular a incidência da correção monetária e juros moratórios.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

2. Nos termos jurisprudência consolidada do STJ, prescreve em 3 anos a pretensão indenizatória do seguro obrigatório, cujo termo inicial é a data do sinistro, da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou da resposta do requerimento administrativo do pagamento.

3. Quanto o valor, segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

4. Caso de lesão permanente, total e completa. Correta a condenação de indenização securitária corresponde ao valor integral com o devido desconto da quantia recebida administrativamente.

5. No que diz respeito aos acréscimos da condenação, os índices devem ser alterados, eis que
“Em se tratando de indenização do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170016950, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.